Tribunal: TJMT
Processo: 0007174-35.2015.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007174-35.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALAN DE ALMEIDA COMIN - CPF: 039.255.971-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ LAVRADO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN, CORROBORADO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE E POR PROVA TESTEMUNHAL
– 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS DE FORMA IDÔNEA – DESOBEDIÊNCIA DE SINAL DE PARADA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE –
QUANTUM
DE RAZOÁVEL –
3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPERTINÊNCIA –
ÓBICE DO ART
44, INCISO III, DO CP –
4. APELO DESPROVIDO.

1. A partir da edição da Lei n.º 12.760, de 20 de dezembro de 2012, existente auto de constatação de embriaguez devidamente firmado por policial militar, atestando que o condutor do veículo, quando da abordagem, apresentava sinais indicativos de ebriedade, não há falar em absolvição por ausência de materialidade delitiva, tampouco por insuficiência probatória, máxime quando o ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade não é desconstituído por qualquer elemento de prova, ao contrário, está em consonância com a prova testemunhal e com a confissão judicial do réu no sentido de que estava “
bêbado
” na data fatídica.

2. Incabível a almejada fixação da pena-base no mínimo legal na hipótese em que uma das circunstâncias judiciais é desabonada idoneamente, por meio da menção a elementos concretos do evento fático.
Inexistindo um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena-base, se o incremento respectivo não ofende a razoabilidade, há de ser mantido.

3. Nada obstante a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando que o vetor judicial das circunstâncias do crime foi valorado em seu desfavor, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, mantém-se a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. Condenação mantida. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ALAN DE ALMEIDA COMIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALAN DE ALMEIDA COMIN
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º
7174
-
35.2015.811.0040
– Código
133517
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306 da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses de detenção
, em

regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
22135471
, a i. Defesa requer a
absolvição
ante a
ausência de prova da materialidade delitiva
e, sucessivamente, à conta da anemia probatória, na medida em que o réu negou estivesse alcoolizado e não lhe foi oportunizada a contraprova por meio de submissão ao teste de etilômetro, demais disso, nenhum dos agentes públicos participantes da prisão em flagrante foi ouvido em juízo, e embora o termo de infração

de ID 22131962 discrimine sinais de embriaguez, não constitui prova cabal da alteração da capacidade psicomotora, máxime porque se trata de prova pericial realizada ao arrepio das exigências do art. 159 do CPP.

Subsidiariamente
, pugna pela
readequação da

pena-base ao mínimo legal
,
diante da inidoneidade da fundamentação empregada para negativar as circunstâncias do delito, bem como pela desproporcionalidade do recrudescimento promovido, com a subsequente
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
.

Em contrarrazões vistas no ID
22135475 e
ID
22135476
, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
28526496
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
22135470
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 27 de julho de 2014, por volta das 02h30min, na Avenida Blumenau, comarca de Sorriso/MT, o ora apelante
ALAN DE ALMEIDA COMIN
conduziu o veículo automotor VW Gol, cor branca, placas AGE-3789, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Narra a exordial acusatória, outrossim, que agentes da segurança pública realizavam “
blitz
” na região quando o apelante desrespeitou sinal de parada e furou o bloqueio policial, seguindo em alta velocidade em direção à Av. Tancredo Neves, e quando enfim estacionou o veículo, os policiais verificaram que se encontrava em visível estado de embriaguez, bem como transportava 23 (vinte e três) garrafas de cerveja, sendo que 20 (vinte) estavam vazias.

Diante disso,
ALAN DE ALMEIDA COMIN
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do art. 306 da Lei n.º 9.503/97, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida absolvição por ausência de materialidade:

Como é cediço, com o advento da Lei n.º
12.760/2012, o tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
comumente chamado de
embriaguez ao volante
,
passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito entorpecente, inexistindo a prefixação de um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de excitação
ainda poderá
ser constatada
pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, mas, também,
por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.º 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que
os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, tenho que a
materialidade
da infração penal descrita no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro encontra-se devidamente comprovada a partir dos elementos probatórios colhidos nos autos, a exemplo do Boletim de Ocorrência (ID
22131964), do
termo de constatação de sinais de embriaguez (ID
22131962)
e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal; os quais, aferidos em conjunto, oferecem suporte à conclusão pela ocorrência do delito, mesmo porque, repita-se, o Código de Trânsito não é inflexível quanto às formas de comprovação da materialidade do fato.

Assim, embora nas razões recursais o apelante alegue que o termo de constatação de sinais de embriaguez (ID
22131962) não seria hábil à comprovação da alteração da capacidade psicomotora, elementar do crime do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro –, bem assim, que por ser prova pericial, submete-se aos rigores do art. 159 do CPP, inobservados
in casu
, o que estaria a afastar a validade do documento; nenhuma das perspectivas merece prosperar no afã de afastar a materialidade delitiva.

Primeiro porque, de acordo com o Anexo II, da Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, em seus incisos V e VI, o termo de constatação de embriaguez deve ser preenchido pelos policiais ou pelo agente fiscalizador de trânsito, com
informações mínimas
que permitam a constatação do estado de embriaguez e/ou de alteração da capacidade psicomotora, tanto que, como já dito neste voto,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente a presença de um único indicativo, afinal, algumas avaliações do subscritor do termo, a exemplo da desordem nas vestes, pode se dar de maneira subjetiva e não estar vinculada necessariamente à ingestão de bebida alcoólica ou ao uso de entorpecentes.

E segundo porque o termo de constatação de sinais de embriaguez, a teor do previsto na citada Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, trata-se de mero relatório administrativo, ou seja, contém informações extraídas a partir da observação que o agente fiscalizador faz da condição psicomotora do motorista, descrevendo circunstâncias e providências tomadas em determinada situação, o que não se confunde com um laudo pericial, que consiste em uma apresentação por escrito e fundamentada das conclusões feitas por um especialista a partir de exames técnicos complementados por estudos aprofundados, devendo conter um arremate, além de sugestões e diretrizes.

Logo, em não sendo um laudo pericial propriamente dito, o termo de constatação de sinais de embriaguez não estaria sujeito às exigências do art. 159 do CPP, valendo acrescentar que os atos administrativos [como é o caso do termo de constatação] gozam de presunção de veracidade, não havendo falar em nulidade se não desconstituídos.

Mas ainda que fosse diferente, consoante já decidido por este eg. Sodalício,
“o artigo 159 do Código de Processo penal não reclama que o laudo pericial seja elaborado somente por peritos oficiais, pois, na conformidade do previsto no §1º do dispositivo em comento, é possível que o exame seja feito por peritos não oficiais, ou seja, por pessoas leigas, desde que compromissadas e tecnicamente aptas para atestarem sobre a natureza do exame pretendido.”
(Ap 56134/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJe 06/10/2014).

Ademais, é cediço que, no processo penal, vigora os princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
, de modo que, nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo para a acusação ou para a defesa, e o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar efetivamente o infortúnio advindo do fato de o termo de constatação de sinais de embriaguez ter sido subscrito por policiais, ao invés de peritos.

Destarte, a mencionada prova documental
revela-se legítima para demonstrar a materialidade delitiva, sendo possível extrair que, àquele tempo, o insurgente apresentava:
(I)

sonolência; (II) olhos vermelhos
;
(III)

desordem nas vestes; (IV) odor de álcool no hálito; (V) arrogância; (VI) ironia; (VII) dificuldade no equilíbrio; (VIII) fala alterada”
(
ID
22131962 – pág. 1).

Enfim, superada a irresignação do réu no ponto que diz com a comprovação da materialidade delitiva, ressai igualmente inconteste dos autos a
autoria
, pois
, embora o apelante
tenha insistido em ambas as fases da persecução criminal que não é verdadeira a assertiva de que aparentava os sinais indicativos de embriaguez relacionados pelo policial militar no termo de constatação, ao ser interrogado em juízo, admitiu expressamente e por mais de uma vez a ingestão de bebida alcoólica em uma festa da qual havia acabado de sair quando abordado pelos agentes de trânsito. Inclusive, não passa despercebido o tom jocoso em que o réu responde às perguntas da d. Promotora de Justiça, valendo salientar as seguintes passagens:
“
Tinha uma caixa de cerveja no carro, como que você vai falar que não bebeu?
” (sic) e “
Que todo mundo que estava no carro estava bêbado
” (sic).

Não bastasse a confissão do denunciado, na fase extrajudicial, os agentes de trânsito municipal narraram que realizavam
blitz
proveniente da Operação “Tolerância Zero” quando o apelante, na condução do veículo VW Gol, ignorou sinal de parada e furou o bloqueio em alta velocidade, sendo perseguido e abordado por policiais, que constaram sinais visíveis de embriaguez tanto no motorista quanto nos passageiros, além da existência de um engradado de cerveja dentro do carro, com 23 (vinte e três) garrafas, sendo que 20 (vinte) estavam vazias e 1 (uma) era consumida naquele momento, tendo o apelante se negado a realizar o
teste do etilômetro, em decorrência do que foi confeccionado o “
relatório de alcoolemia, substância entorpecente, tóxica ou de efeito análogo
” (ID
22131962, p. 1)
, assinado pelo policial militar
Antônio Carlos da Silva Barros
, que participou da diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante.

Corroborando a narrativa extrajudicial, ao ser ouvido em juízo, o
policial civil
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
esclareceu que foi o responsável por conduzir o apelante até a cela assim que chegou à Delegacia, recordando-se do caso por ter lhe chamado a atenção o fato de no interior do automóvel daquele ter sido apreendida uma grande quantidade de recipientes de cerveja
(Relatório de Mídias de ID
22137462
).

E não é necessário nenhum esforço para se saber que o motorista que dirige sob efeito de álcool ou outra droga tem seus reflexos alterados. No caso específico do álcool, seus efeitos imediatos no cérebro podem ser de caráter depressor ou estimulante, em função da quantidade absorvida. Em ambos os casos, o álcool produz uma alteração fisiológica que aumenta o risco de acidentes, pois modifica a capacidade de discernimento, torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz a acuidade visual do condutor, valendo salientar que, no caso em comento, o próprio apelante admitiu em seu interrogatório judicial que não era o primeiro processo por crime de embriaguez ao volante a que respondia, daí sendo possível concluir que tinha, ao tempo do fato, plena noção da ilicitude do seu comportamento de dirigir “bêbado”, sendo esta exatamente a expressão de que se utilizou.

Nesse contexto, estou convencido de que a confissão do apelante, aliada às declarações extrajudiciais dos agentes públicos que lavraram o auto de prisão em flagrante, bem como ao depoimento da testemunha policial e demais elementos de convicção – a exemplo do termo de constatação de sinais de embriaguez, são coerentes e harmônicos, portanto, robustos o bastante para imputar a prática delitiva ao denunciado.

Em tempo, importante frisar que apesar da defesa ressaltar a ausência de submissão do apelante ao exame de etilômetro (bafômetro) como uma contraprova ao
termo de constatação de sinais de embriaguez elaborado de acordo com as diretrizes do CONTRAN, é certo que tal providência não se concretizou em razão na negativa do próprio apelante, como técnica de autodefesa, e o art. 306, §2º, do CTB prevê que a constatação da alteração da capacidade psicomotora e/ou do estado de embriaguez pode ser feita pelos sinais notórios, não sendo exigida a apuração técnica, principalmente diante da recusa do infrator ou impossibilidade de realização do exame.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, sendo medida de rigor a
manutenção da condenação.

2.

Do almejado reajuste da pena-base e subsequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

De outro lado, o apelante

requer a fixação da reprimenda basilar no mínimo legal, ao argumento de que inidônea a fundamentação empregada pelo magistrado para desabonar as circunstâncias do crime, ao que acrescenta ser desproporcional o respectivo
quantum
de exasperação. E em decorrência do afastamento do vetor judicial negativado, a excluir o óbice previsto no art. 44, III, do Código Penal, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contudo as pretensões não fazem
jus
à acolhida.

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base restou
fixada em 09 (nove) mês de detenção
, ou seja,
03 (três) meses acima do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída às
circunstâncias do crime
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)
As
circunstâncias
lhes são desfavoráveis, pois o acusado rompeu bloqueio policial dirigindo o veículo em alta velocidade, gerando perigo concreto aos usuários da via. (...)

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
09 (nove) meses de detenção
, pena que torno definitiva, por não vislumbrar agravante, atenuante, ou mesmo causa de aumento ou diminuição de pena.
(...)”
(ID
22134992
-
Pág. 5). Negrito no original.

Ao que se vê, a autoridade judiciária demonstrou concretamente e mediante motivação válida, que a conduta do réu extrapolou as circunstâncias ínsitas ao tipo penal, estando a sua conclusão em consonância com julgado do c.
Superior Tribunal de Justiça:
“
Para fins do art. 59 do Código Penal, as

circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso
. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
pois o paciente agiu com extrema imprudência, pois trafegou em alta velocidade e de forma desgovernada pela via pública
,
não tendo, por pouco, atingido dois transeuntes
.
”
(
HC 531.403/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019
). Grifei.

Por conseguinte, mantém-se o desabono conferido ao vetor judicial.

No que se refere ao
quantum
de incremento, como é sabido, o Código Penal Brasileiro olvidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do cálculo penal, recaindo sobre o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator, mediante a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que a sanção guarde coerência com a sua dúplice finalidade preventiva e repressiva.

Nesse sentido, essa e. Corte de Justiça firmou o seu entendimento, expresso no
Enunciado Orientativo n.º 39
, editado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Com isso,
inexistindo um critério puramente matemático para a dosimetria da pena-base, cabe ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade [motivada], sopesar cada circunstância judicial à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, a tornar irretocável o
quantum
de exasperação operado pelo d. sentenciante sobre a pena-base do apelante
ALAN DE ALMEIDA COMIN
, porquanto perfeitamente
razoável
e
proporcional
ao caso concreto, diante da gravidade em concreto das circunstâncias da conduta.

E em sendo preservada a negativação da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, permanece também o
não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal
,
in verbis
:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”
[destaquei]

Destarte, indefiro o pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALAN DE ALMEIDA COMIN
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º
7174
-
35.2015.811.0040
– Código
133517
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020